Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-48.2021.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001184-48.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS MARINHO - CPF: 807.291.349-20 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 141.861.521-87 (APELADO), JURACY AVELINO DOS SANTOS - CPF: 040.965.411-68 (APELADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de um ano e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001184-48.2021.8.11.0036, movida em face de SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 803, inc. III, ambos do CPC.

Em suas razões, o banco apelante assevera que a extinção do feito foi precipitada e que diligenciou de todas as maneiras possíveis e cabíveis para localização do devedor, ao contrário do que foi alegado na sentença de que não cumpriu com o desenvolvimento válido do processo.

Argumenta que para a extinção da ação ante a ausência de andamento, necessário se faz a intimação pessoal da parte para prover o adequado andamento ao feito no prazo de 48 horas, o que não ocorrera no presente caso.

Ao final, requer a reforma da sentença para ser determinado o prosseguimento do curso processual.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão controvertida diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, porquanto não esgotados os meios existentes para a efetiva citação do apelado.

No caso dos autos, verifica-se que não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, eis que, no curso dos autos foram enviadas todas as formas de localização da devedora. Contudo, sem sucesso.

Assim, não há que se falar em precipitação do
decisum
. Com efeito, era ônus do apelante/autor indicar o endereço para citação da parte adversa e promover o regular andamento do feito, encargo esse do qual não se desincumbiu.

Desse modo, inexistindo a indicação correta do endereço da parte ré, restou inviabilizada a marcha regular do respectivo procedimento, o que caracteriza a ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, vício esse que pode e deve ser conhecido, inclusive,
ex officio
em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em que pese à alegação da parte apelante acerca da não observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque a extinção do processo é a sanção aplicável às partes em decorrência de sua desídia em atuar na célere e eficaz tramitação do feito.

Além do mais, o processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Outrossim, a intimação pessoal se mostra prescindível no caso em apreço, vez que, a exigência legal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte e do respectivo advogado, se limita as hipóteses descritas nos incisos II e III.

Assim, a decisão atacada deve ser mantida.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS EM SEDE DE MEDIDA LIMINAR PARA CONCESSÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO SUSPENSA - ARTIGO 98 , § 3º CPC -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ. 2. A concessão desse benefício não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência; o pagamento fica apenas suspenso nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
3. Não sendo realizada a citação dos réus, para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.”

(N.U 0002277-67.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CITAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, IV, CPC – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
A inércia da apelante no cumprimento da decisão, acarreta na extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo. A intimação pessoal da parte para suprir a falta somente é exigível nos casos em que o processo ficar parado por mais de um ano, ou por abandono da causa, conforme disposição contida no art. 485, §1º, do CPC.”
(N.U 1001477-22.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

No mesmo sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. A inércia da parte autora em promover a citação da parte adversa, após quase 01 (um) ano do ajuizamento da ação, justifica a extinção do processo por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 2 Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ-DF 20160710113583 0010886-12.2016.8.07.0007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2017 . Pág.: 408/421)

E de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC
– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de sete anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.”

(N.U 0000009-59.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025